Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709453-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para indicar o endereço atualizado do agravado, a fim de permitir a sua intimação. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator